Tribunal: TJBA
Processo: 0010204-76.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0010204-76.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: CONSUELO MARQUES VIANA

Advogado(s)
:

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:
RAQUEL BEZERRA MUNIZ DE ANDRADE CALDAS

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DO TEMA 1246/STJ, DA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. DECISÃO RECORRIDA QUE, VERIFICANDO O ACERTO DO RESULTADO PROCLAMADO NO ACÓRDÃO VERGASTADO, APLICOU À CONTROVÉRSIA LEVADA A DEBATE AO TEMA 1246/STJ, QUE TRATA DE QUESTÃO QUE POSSUI SIMILITUDE FÁTICA COM A MATÉRIA SOB JULGAMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno no Recurso Especial nº 0010204-76.2009.8.05.0001, em que figuram como agravante, Consuelo Marques Viana, e como agravado, o INSS – Instituto Nacional do Seguro Social.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Data registrada no sistema